Tribunal: TJDFT
Processo: 0754796-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0754796-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: REALPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP, FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que os agravados/executados Pedro Paulo Alves Nogueira, Dislene Rodrigues Teixeira e Pedro Henrique Teixeira Nogueira não estão cadastrados nos autos do recurso. Registra-se que o pedido de penhora da agravante/exequente diz respeito à imóvel em nome da executada Dislene Rodrigues Teixeira (ID 67613215 - Pág. 19). Neste contexto, e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, incluam-se os agravados, acima indicados, no polo passivo do agravo de instrumento, e intimem-se para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora